Tribunal: TJES
Processo: 5011277-90.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011277-90.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ROSIMAR NERYS GONCALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO EGRÉGIO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO PELO PROTESTO DA CDA E EXISTÊNCIA DE MEIOS ADMINISTRATIVOS DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
Apelação Voluntária interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face de Sentença que extinguiu Execução Fiscal de baixo valor (R$ 2.531,92), sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse de agir (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil). O Magistrado de origem considerou que o Ente Público não comprovou adequadamente o protesto do título executivo, nem a adoção de medidas administrativas eficazes, nos termos do Tema 1.184/STF e da Resolução 547/2024/CNJ, desconsiderando documento de protesto com numeração distinta da CDA judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) definir se o Ente Municipal cumpriu os requisitos do Tema 1.184/STF e da Resolução 547/2024/CNJ para o prosseguimento da execução de baixo valor; (II) determinar se a divergência numérica entre a "CDA Judicial" e a "CDA de Protesto" descaracteriza o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de Ações de Execução Fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1.184/STF, pressupõe a ausência de tentativa de conciliação ou de protesto do título.

Presume-se o cumprimento do requisito de solução administrativa quando o Ente Federado possui lei local de parcelamento.
A existência de "CDA de Protesto" com numeração diversa da execução judicial, mas com identidade de partes e valores, constitui prova suficiente do interesse de agir, refletindo apenas organização sistêmica administrativa.

Afasta-se a inércia processual quando o exequente atende às intimações judiciais e demonstra a realização de diligências úteis à satisfação do crédito.

Mostra-se indevida a extinção do feito quando o exequente comprova o binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional mediante o esgotamento prévio das vias administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. É legítimo o prosseguimento de execução fiscal de baixo valor quando o ente público demonstra a tentativa de solução administrativa e o protesto extrajudicial do título. 2. A divergência entre o número da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a execução e o número do título levado a protesto ("CDA de Protesto") não retira o interesse de agir, desde que comprovada a correlação de valores, devedor e origem do débito. 3. O atendimento aos requisitos do Tema 1.184/STF e da Resolução 547/2024/CNJ impede a extinção prematura do processo por falta de interesse processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação de Execução Fiscal, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011277-90.2023.8.08.0011

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: ROSIMAR NERYS GONCALVES

Advogado: Sem Advogado Constituído nos Autos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id. 17942229) em face da
SENTENÇA
(Id. 17942227) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
ROSIMAR NERYS GONCALVES
, cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir, artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a Sentença é nula por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil), pois não houve intimação prévia sobre o fundamento utilizado alusivo à ausência de protesto da Certidão de Dívida Ativa;
(II)
o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, do Excelso Supremo Tribunal Federal e a Resolução nº 547/2024, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça não retroagem para atingir execuções ajuizadas antes de 19/12/2023;
(III)
deve ser respeitada a competência constitucional e a autonomia do Ente Federado, destacando a existência de Lei Municipal específica (Lei nº 8.006/2022) que fixa valor mínimo para cobrança judicial de débitos inscritos em dívida ativa; e
(IV)
não houve inércia ou paralisação do feito por mais de um ano, requisito necessário para a extinção com base na norma do Egrégio Conselho Nacional de Justiça.

A propósito, ao extinguir o feito o Magistrado de Primeiro Grau fixou as seguintes premissas,
in litteris:

“ [...] De observar que o Tema 1.184 – STF, sob enfoque, refere-se à “extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial”.

A Tese firmada no Tema 1.184, foi esta:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Pois bem.

Cotejando a indigitada Tese, de aplicação obrigatória, com os argumentos invocados pelo Exequente, com base nos quais pretende afastar a aplicação, nesta Execução Fiscal, do aludido precedente, resulta o que segue:

a) O fato de o ajuizamento desta Execução Fiscal ser anterior ou posterior ao advento da Tese não obsta a aplicação dela ao Processo, a uma porque, em se tratando de regra procedimental, se aplica de imediato, a duas, porque o próprio enunciado se refere a “extinção”, o que sustenta o entendimento de que se aplica a execuções fiscais já em andamento também e, a três, porque a Tese teve em vista o princípio da eficiência administrativa, pois evidenciara-se a enorme desproporção dos custos processuais para cobranças de pequeno valor, assim não faz sentido a continuidade disto.

b) O fato do enunciado prever “... respeitada a competência constitucional de cada ente federado” significa que não devo me valer da legislação de ente federado diverso para enquadrar a Execução Fiscal como sendo de “baixo valor”. A expressão em análise não tem a ver com o “princípio da inércia”.

c) Não há o menor indicativo de que o contrato do Exequente com a Paterno Assessoria Ltda. tenha resultado em algum ato de cobrança administrativa dos devedores de débitos tributários municipais.

c.1) O objeto do contrato se resume a atividades internas, calhando observar, ainda, que jamais se viu, aqui, a indicação de um bem à penhora pelo Exequente, sem prévia pesquisa judicial, exceto, eventualmente, o próprio imóvel inerente ao fato gerador do imposto, de modo que, se houve "fornecimento de dados dos contribuintes inadimplentes e fornecimento periódico dos dados localizados", esses informes devem ter se limitado a eventuais identificações de endereços atuais, sucessões causa mortis ocorridas e, repete-se, para fins meramente internos, sem geração de cobranças extrajudiciais aos devedores.

O Conselho Nacional de Justiça, ao qual cabe, entre outras funções, estabelecer parâmetros procedimentais, editou a Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, já em vigor, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor. Veja-se:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

A presente Execução Fiscal não atende às exigências do item 2 da mencionada tese, nem do art. 2º, caput, e do art. 3º, da Resolução n. 547/2024, e se enquadra na previsão do art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024, do CNJ, pois:

a) O seu valor, na data do ajuizamento, era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, mesmo agora, não atinge esse piso.

b)
Conquanto o exequente tenha noticiado um protesto de CDA, vê-se do documento que acompanha a indigitada manifestação que, apesar de se referir ao mesmo devedor, o título supostamente levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente execução fiscal, portanto, não guarda nenhuma relação com este processo. Vale dizer, em relação à CDA que é objeto desta execução, o exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, nem adoção de solução administrativa, tampouco protesto da CDA ou a desnecessidade dele
.

Com todo o respeito, não há como validar a prática municipal de executar uma CDA e protestar o título alusivo ao crédito
com outro número
, o que inviabiliza uma verificação judicial do protesto ou não do título, gera dúvida sobre a (in)certeza e liquidez do crédito.

Por exemplo, abordando a explicação municipal no Processo n. 5002124-96.2024.8.08.0011: como é que um crédito, a que se refere uma CDA de 2020 (
317/2020
), no importe aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais) pode ser executado com incluso numa CDA de 2024 (
628/2024
), no importe aproximado de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), aquela relativa a crédito cujo fato gerador se deu em 2019, e esta relativa a esse
mesmo
(não é igual, é o
mesmo
!) crédito, mais um, relativo a uma terceira CDA (n.
531/2024
) relativa a fato gerador ocorrido em 2021?

Veja-se a exposição do que vem ocorrendo:

“No caso em tela, a CDA judicial, objeto deste caderno, de número 628/2024, foi protestada em duas ocasiões: parte dos débitos foram protestados em 2020, na CDA 317/2020 e outra parte mais recentemente, na CDA 531/2024, conforme pode ser apurado no campo central da relação de débitos ...”

Quer dizer, a CDA que está sob Execução naquele Processo, qual seja, a de n. 628/2024 não foi levada a protesto. Equivoca-se a parte exequente quando supõe que o protesto é de um crédito, quando na realidade é de um título.

E, supondo que o crédito inscrito e relativo à CDA n. 628/2024 já estivesse inscrito sob os números 317/2020 e 531/2024, aquela inscrição
não teria razão de ser
.

Em suma, os atos administrativos concernentes ao assunto não estão observando a forma, nem os procedimentos corretos, gerando dúvida sobre os conteúdos, ocasionando a nulidade da última CDA (no caso que está servindo de exemplo, a de n. 628/2024 (a última) que vem sendo executada, sem ter sido protestada).

Observe-se o que vem acontecendo:

“... Dessa forma, o sistema de dívida ativa do Município, ao inscrever o débito gera um número de Certidão de Dívida Ativa, o qual, é cediço, é o número que consta nas CDAs enviadas para a cobrança judicial. Até o ano de 2020, essa mesma CDA (o mesmo número de CDA) era enviado a protesto.

De lá para cá, com a mudança do sistema de dívida ativa, os mesmos débitos de uma CDA “judicial” ao serem enviados a protesto ganham um novo número de CDA.
É uma questão de sistema
!

Assim, os mesmos débitos geram, no sistema do Município, dois números de CDA: “CDA Judicial” e “CDA protesto” (Destaque do original.)

(Sem embargo de que, no caso do exemplo,
o mesmo crédito gerou três CDAs
: números 317/2020, 531/2024 e 628/2024!)

Como depreende do exposto, o Exequente incorreu em erro. Tenho por não protestado o título que instrui a presente Execução Fiscal.

De observar que o Exequente teve vista dos autos e não usou das faculdades previstas no item 3 da Tese já mencionada e no art. 1º, § 5º, da indigitada Resolução.

Assim,
extingo este Processo sem resolução do mérito, por carência de ação superveniente, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC
. Sem honorários, nem custas.”

Cinge-se a controvérsia em verificar regularidade da Sentença que extinguiu a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em razão do baixo valor do crédito exequendo, com fulcro no Tema de Repercussão Geral nº 1.184, do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi ajuizada visando a satisfação de crédito tributário no valor original de R$ 2.531,92 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), havendo o juízo de origem extinto o feito sob o argumento de que a manutenção da demanda afronta os princípios da eficiência e da economicidade, dada a desproporcionalidade entre o custo da máquina judiciária e o proveito econômico.

Isso porque, regularmente intimado para se manifestar acerca das providências alusivas ao tese jurídica vinculante retro transcrita, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM peticionou (id. 17942225) demonstrando o seu interesse no prosseguimento do feito satisfativo, requerendo a juntada de documento comprobatório alusivo à ao protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (id. 17942226), documentação, entretanto, que restou refutada pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob o fundamento de não haver aferido correlação e identidade entre os dados constantes do Protesto Extrajudicial realizado e o crédito da Municipalidade inscrito em Dívida Ativa, além de não reputar caracterizada a tentativa de conciliação com o devedor.

Com efeito, a tese fixada pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal
no
Tema de Repercussão Geral nº 1.184
estabelece que a extinção de Ações de Execuções Fiscais de baixo valor somente se mostra possível, desde que fique demonstrada a ausência do intuito de cobrança por outras vias, dentre elas:
(I)
tentativa de solução do conflito por conciliação
e
(II)

protesto do título
, senão vejamos,
in litteris:

Tema 1.184/STF:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:
a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;
e
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Neste particular, registra-se que o Recorrente demonstrou a existência de legislação local com expressa possibilidade de parcelamento do débito fiscal (Lei Municipal nº 8006/2022), além da contratação de Empresa de Recuperação de Crédito para a finalidade de buscar providência diretamente junto aos devedores fora da via judicial, sendo, portanto, elementos suficientes para atender ao primeiro requisito constante da tese jurídica firmada no Tema de Repercussão Geral nº 1.184/STF, conforme disciplina a
Resolução nº 547/2024
, do Egrégio
Conselho Nacional de Justiça
,
in litteris:

“
Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Por seu turno, a documentação apresentada pelo Ente Municipal no Id. 17942226, referente a um relatório de créditos do Município atribuídos à pessoa de ROSIMAR NERYS GONÇALVES (CPF 086.225.987-80) inscritos em Dívida Ativa Municipal, alusivos à cobrança de IPTU, Taxa de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos (TCDRS) e honorários advocatícios, referente aos exercícios de 2019 a 2022, totalizando o valor de
R$ 2.709,39 (dois mil, setecentos e nove reais e trinta e nove centavos)
,

fazendo referência à Certidão Ano 3075/2023
, revela-se compatível com a
Ficha de Protesto
apresentada em seguida, que indica os dados corretos do Contribuinte em débito (nome e CPF), o mesmo valor reportado na descrição de débito,
além da referência ao Título 30752023.

Desta forma, é possível verificar patente a correlação entre os elementos essenciais de distinção do crédito municipal inscrito em Dívida Ativa e os dados da Ficha de Protesto, permitindo-se concluir, ao contrário do exposto na Sentença objurgada, que o Ente Municipal cumpriu o seu mister, no sentido de envidar esforços para a recuperação do crédito por vias diversas da Ação Judicial.

A rigor, este Egrégio Tribunal de Justiça vem consolidado o entendimento de que a existência da chamada "CDA de Protesto" — que nada mais é do que o mesmo crédito executado, porém com novo número de identificação gerado para fins de registro cartorário — é prova suficiente da diligência do ente público
,
in litteris:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - BAIXO VALOR - TEMA 1184 DO STF - RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. SENTENÇA ANULADA.

1 - A sentença foi proferida em desacordo com o Tema 1 .184 do STF, tendo em vista que, a despeito da ação de execução fiscal buscar valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00), no caso concreto, o ente municipal após a intimação do juízo, postulou a suspensão do processo por 90 (noventa) dias e em seguida comprovou o protesto da CDA, denotando a observância da faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF.
2 - Além disso, este egrégio TJES (vide: AC Nº 5012204-56 .2023.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Aug/2024 e AC Nº 5001911-61 .2022.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024), tem reconhecido a legitimidade da tese recursal no sentido de que “[ ...] por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de "CDA DE PROTESTO". Ou seja, trata-se da mesma dívida executada, contudo, com um novo número de "documento" perante o cartório de protesto de títulos (CDA de protesto)[...]”.

3 - Agravo interno provido. Decisão reformada paara anular a sentença. Vitória, 02 de dezembro de 2024 . RELATORA

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50094351220228080011, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL . TEMA 1.184 STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR . INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, no valor de R$ 2.545,78, ajuizada contra Rainner da Silva Coelho, por ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 . A sentença entendeu que a execução fiscal se enquadra nos requisitos para extinção por baixo valor e falta de medidas extrajudiciais para a satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o precedente firmado no Tema 1 .184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 devem ser aplicados a execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento; e (ii) determinar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O Tema 1.184 do STF, que trata da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, aplica-se tanto a execuções já ajuizadas quanto às futuras, sendo norma de caráter procedimental. 4. A Resolução CNJ n . 547/2024 estabelece que execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano ou sem localização de bens penhoráveis, devem ser extintas por ausência de interesse processual. 5. No caso concreto, restou demonstrado o interesse de agir do Município, pois houve protesto do título antes do ajuizamento da execução fiscal, e o processo não ficou sem movimentação útil por mais de um ano, sendo realizadas diligências para localização do executado . 6. A tese da autonomia municipal não é suficiente para afastar a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024, uma vez que essas normas buscam otimizar o uso da máquina judiciária, respeitando o princípio da eficiência administrativa . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . O precedente do Tema 1.184 do STF aplica-se tanto a execuções fiscais ajuizadas antes quanto após seu julgamento, por se tratar de norma de caráter procedimental. 2. Execuções fiscais de pequeno valor devem ser extintas por ausência de interesse processual, caso não haja movimentação útil há mais de um ano ou não sejam localizados bens penhoráveis, salvo se comprovada a adoção de medidas extrajudiciais .
3. O protesto de certidão de dívida ativa é medida suficiente para demonstrar o interesse de agir em execuções fiscais de pequeno valor, desde que comprovado o vínculo entre o título protestado e o débito em execução
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art . 927, III; Resolução CNJ n. 547/2024; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel . Min. Luiz Fux, Tema 1.184, j. 26 .08.2023; TJMG, APCV 5007297-10.2023.8 .13.0525, Rel. Des. Leite Praça, j . 06.09.2024.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50115532420238080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 25/10/2025)

Portanto, cumpridos cumulativamente os requisitos preconizados no
Tema de Repercussão Geral nº 1184
, do Excelso S
upremo Tribunal Federal
, não há que se falar em ausência de interesse processual ou ineficiência administrativa, de modo que, a extinção prematura do feito, sem oportunizar a regular tramitação da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL após a demonstração de medidas alternativas de cobrança, configura cerceamento do direito à satisfação do crédito público.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Voluntária para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação de Execução Fiscal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)